Tribunal: TJES
Processo: 0005622-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005622-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FELIPE DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
P
ENA-BASE MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
RECONHECIDO
.
T
EMA 1139 DO STJ. PENA FINAL
REDIMENSIONADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
análise desfavorável

d
a
c
ulpabilidade na primeira etapa do cálculo dosimétrico
de
ve
ser afastad
a
,
já que despida de fundamentação válida.
Mantém-se
a avaliação negativa
d
o art.

42 da Lei n
º
11.343/2006,
diante da variedade e
quantidade
expressiva d
e
entorpecentes apreendidos.

2.

Conserva-se a pena-base de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,

porquanto

o exame da dosimetria da pena não se resume a mero cálculo aritmético.

3.
A
Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

4
.
Pena redimensionada.

5. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
5622
-
19
.202
0
.8.08.00
4
8

APELANTE:
JOSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Serra (fls. 156/159 –
Vol. 01 – parte 03
)
, que, nos autos dos
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou
proced
ente a pretensão punitiva estatal
e condenou
o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de 75
8
(setecentos e cinquenta
e oito
) dias-multa
.

Em suas razões recursais
(fls.
162/169 – Vol. 01 – partes 03 e 04
),
a defesa
busca
o afastamento da circunstância judicia
l
reconhecida em desfavor do
apelante

referente à
“
culpabilidade”, por ausência de fundamentação idônea.
Em relação a quantidade e natureza das drogas apreendidas, destaca que a apreensão no caso concreto
foi corriqueira
e
inapta a
aument
ar

a pena-base, que se
projetou
de forma
desproporcional
.
Por fim,
requer a aplicação da regra do art. 33, §4º, da Lei nº 11.363/06 (tráfico privilegiado),
por ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para
afastar tal benesse.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (sem numeração).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 11143554).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Revelam os autos que no dia 12/
03/
2020, por volta de 00
h
00
m,
Policias Militares realizavam patrulhamento pela Rua Doutor Almir Neves, bairro Nossa Senhora da Conceição,
no Município de Serra
, região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, quando notaram que o denunciado, ao avistar a viatura policial, escondeu algo em suas vestes,
fato que
despert
ou
a suspeita da guarnição e
deu
ensejo
à
abordagem de José Felipe.

Em revista pessoal,
os agentes
da lei
encontraram

30 (trinta) pedras de crack, cujas circunstâncias da apreensão
evidenciavam

a destinação à
mercância
.

Consta
que
o denunciado estava
acompanhado d
o adolescente Gabriel Barbosa Santos,
que também
foi revistado, restando apreendidos
mais
33 (trinta e três) pinos de cocaína inseridos em um invólucro plástico,
além da quantia de
R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Depreende-se ainda que,
após receberem informações de um popular
de que
o adolescente constantemente transitava em um terreno próximo, os
p
oliciais
militares
dirigiram-
se
ao local, onde lograram êxito em arrecadar uma sacola plástica de cor preta, idêntica
àquela
encontrada na posse do denunciado e do menor,
havendo nela
28 (vinte e oito) buchas de maconha e 105 (cento e cinco) pinos de cocaína embalad
o
s da mesma maneira que
os
apreendidos em poder de Gabriel.

Pois bem.

De início, não há irresignação quanto a autoria e materialidade delitivas, restringindo a análise à revisão da dosimetria da pena.

Como
visto
, insurge-se a defesa quanto à pena-base aplicada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Em relação à

culpabilidade
, o magistrado d
estacou

que
o recorrente tinha
plena consciência que a conduta praticada era ilícita,
de forma que o
grau de reprovabilidade
seria
elevado.

Ocorre que a culpabilidade
como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena.
Aqui s
ignifica a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser afastad
a
,
já que despida de fundamentação válida
.

Em seguida, atento à regra do art.
42 da Lei n
º
11.343/2006,
o
juízo

sopesou
a
quantidade e a natureza da
s
droga
s
,
além do
poder
viciante e destrutivo,
para aumentar a pena-base.

Embora a defesa alegue se tratar de uma apreensão corriqueira, entendo
que o confisco de

30 pedras de crack,
28
buchas de maconha e 105
pinos de cocaína
é
apt
o
a manter o incremento da pena inicial.

Como se sabe, o

delito

previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,

o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio,

a
plic
a
ndo-se
a regra acima,
a pena inicial deve ser acrescida
e
m

0
1 (um) ano e
0
3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
para cada
circunstância judicial devidamente
negativada pelo julgador
(art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Dito isto,
mantenho
o cálculo realizado pelo juízo na primeira etapa do cálculo dosimétrico em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,

sendo certo que
o exame da dosimetria da pena
não se resume a mero cálculo aritmético
.

Em prosseguimento,
o juízo afastou o

tráfico privilegiado
por ter
o
réu
uma
condenação
não transitada em julgado
perante
a 5ª
Vara Criminal de Serra (Crimes do Sistema Nacional de Armas
), a
lém de outros dois processos criminais
tramitando
perante a 1
ª V
ara Criminal de S
e
rra (tráfico
d
e drogas e receptação)
,
o que demonstra
ria
a sua dedicação
à a
tividade criminosa.

Todavia,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

N
a espécie
,
entendo por bem
reduzi
r
a pena
em
1⁄4 (um quarto), considerando a
variedade e a q
uantidade
expressiva de entorpecentes

apreendid
o
s,
fração que reputo compatível com as especificidades d
o caso concreto.

D
essa maneira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas na segunda etapa da dosimetria, reduzo a
s
pena
s,
na terceira fase,
para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 487 dias-multa
.

Em seguida,
as
majoro em 1/6 (um sexto),
diante d
a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, restando
as sanções de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
,
devendo ser mantid
o
o regime
inicial
semiaberto.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)